Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-76.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000056-76.2013.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EDUCAC Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. INATIVIDADE PROCESSUAL INSUFICIENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o valor da dívida (R$ 2.590,47), referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, seria inferior ao limite estabelecido no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, inexistindo movimentação útil por mais de um ano. O Exequente recorreu, alegando não ter decorrido o referido prazo de inatividade e pleiteando o prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 do STF para legitimar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, notadamente quanto ao prazo de inatividade superior a um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE nº 1.355.208), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observada a competência de cada ente federado e o transcurso de inatividade útil superior a um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis. 4 - A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar a matéria, estabelece como condição para a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 a ausência de movimentação útil por mais de um ano desde o ajuizamento da ação, sem citação válida ou localização de bens. 5 - No caso concreto, embora o valor da dívida seja inferior ao limite legal, não se verifica a paralisação do feito por prazo superior a um ano sem movimentação útil, pois houve diligências processuais promovidas pelo exequente, incluindo tentativa de localização do devedor e pedido de redirecionamento da execução ao sócio. 6 - A ausência de movimentação relevante não pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública, especialmente quando se observa que o Juízo revogou medida de localização de endereço e não apreciou pedido de redirecionamento ao sócio. 7 - A extinção da execução, nessas condições, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) e da cooperação processual, notadamente quando ainda viável a obtenção do crédito tributário. 8 - A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a Resolução CNJ nº 547/2024 não autoriza a extinção de ofício quando não cumprido o requisito temporal de inatividade superior a um ano, ainda que o valor executado seja inferior ao limite estabelecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, exige o decurso de inatividade útil superior a um ano sem citação do devedor ou localização de bens penhoráveis. 2 - A paralisação decorrente da inércia do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente para justificar ausência de interesse processual. 3 - Deve-se privilegiar o prosseguimento da execução fiscal quando ainda presentes medidas a serem adotadas com vistas à satisfação do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, caput; CPC, arts. 4º, 6º e 17; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJSP, Apelação Cível nº 15021457320208260318, j. 04.11.2024; TJMG, Apelação Cível nº 50091089520238130301, j. 19.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000056-76.2013.8.05.0191, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelado CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EDUCAC. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA